Tribunal: TJPA
Processo: 0892718-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892718-83.2023.8.14.0301

APELANTE: IVAN MAURICIO CELY TORO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à apelação de Ivan Mauricio Cely Toro, determinando sua inscrição e participação nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 073/2023 – CCSE/UEPA, para o cargo de professor de magistério superior.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que este não teria esclarecido os efeitos práticos e a forma de cumprimento da decisão judicial diante da homologação do certame e da posse dos candidatos aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto aos efeitos práticos da decisão que assegurou ao recorrido o direito à inscrição e participação nas etapas do concurso, após a homologação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as matérias pertinentes, afastando expressamente a preliminar de perda do objeto e reconhecendo a ilegalidade do indeferimento da inscrição do recorrido, em conformidade com o Tema 1032 do STF, que assegura a candidatos estrangeiros o direito de concorrer a cargos de professor em universidades públicas, salvo restrição expressa e justificada no edital.
5. A suposta omissão apontada pela embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o alcance e a execução do decisum, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.
6. O comando judicial foi expresso ao determinar a inscrição e participação do apelante nas etapas do certame, sendo a forma de execução questão a ser apreciada na fase própria, e não em sede de embargos de declaração.
7. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica quanto à inadmissibilidade dos embargos declaratórios para rediscussão de mérito ou reexame de provas, admitindo-se sua oposição apenas para sanar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, não se prestando este recurso à rediscussão do mérito do acórdão embargado.
2. A homologação do concurso não implica perda superveniente do objeto quando a controvérsia versa sobre ato ilegal ocorrido na fase de inscrição, devendo ser preservado o direito líquido e certo do candidato, inclusive estrangeiro, à participação no certame, conforme o Tema 1032 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput; 37, I e II; 207, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1177699, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/03/2023 (Tema 1032); TJ-AM, ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pela
Universidade Do Estado Do Pará
-
UEPA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 27969176, que rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto pela ora embargante, em face da decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0892718-83.2023.8.14.0301, a qual reformou sentença de primeiro grau que havia indeferido de plano a inicial de Mandado de Segurança impetrado por
Ivan Mauricio Cely Toro
, determinando a inscrição do apelante no certame.

Na origem, o
impetrante
narra que teve sua inscrição indeferida no concurso público para o cargo de professor da carreira de magistério superior da UEPA, regido pelo Edital nº 073/2023, sob a justificativa de ausência de documentos exigidos para candidatos brasileiros (certidão de quitação eleitoral e comprovante de situação militar), conforme o item 3.8, alínea “a”, do edital. Apontou que, por estar em campo de pesquisa no Observatório da Torre Alta da Amazônia, não logrou recorrer administrativamente em tempo.

O
juízo de origem
indeferiu a inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC, sob o argumento de ausência de prova inequívoca do direito líquido e certo alegado, e de que a exclusão do impetrante estava respaldada nas regras editalícias, cujo cumprimento é obrigatório.

Inconformado,
Ivan Mauricio Cely Toro
interpôs recurso de
apelação
, alegando violação ao princípio da isonomia e ilegal discriminação por nacionalidade, invocando precedente do STF (RE 1177699 - TEMA 1032), que reconhece o direito líquido e certo de estrangeiros à nomeação em concursos públicos para universidades públicas, salvo se houver vedação expressa e fundamentada no edital.

A
decisão monocrática
, deu provimento ao recurso, reformando a sentença para assegurar a inscrição do apelante e sua participação nas demais fases do certame, por ausência de justificativa no edital que vedasse expressamente a participação de estrangeiros, o que violaria a jurisprudência consolidada do STF, nos seguintes termos:

“A recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1177699, com repercussão geral, firmou o TEMA 1032 fixando o entendimento de que a exclusão de candidatos estrangeiros em concursos públicos para universidades e institutos de pesquisa, com base apenas na nacionalidade, viola o princípio da isonomia.

A tese fixada é clara ao afirmar que:

"O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e devidamente justificada."

Neste contesto transcrevo a Ementa do julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FEDERAIS. CANDIDATO ESTRANGEIRO. DIREITO À NOMEAÇÃO. ART. 207, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. LEI Nº 9.515/1997. PRINCÍPIO DA IGUALDADE VIOLADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

TEMA 1032. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O ato de exclusão de estrangeiro de concurso público, fundado apenas em motivo de nacionalidade, conflita com o princípio da isonomia disposto no art. 5º, caput, da Carta Federal e com o art. 207, § 1º, da Constituição, redação dada pela Lei 9.515/1997.

2. Procedentes os pleitos de danos morais e materiais referentes ao período retroativo, no qual o Recorrente deveria ter sido investido no cargo, diante da situação de flagrante arbitrariedade. Aplicável, ao caso, a exceção constante do Tema 671 da repercussão geral.

3. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a proposta de fixação da seguinte Tese: “o candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada”.

(STF, RE 1177699, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023)

No caso dos autos, não há justificativa expressa no edital do certame quanto à impossibilidade de participação de estrangeiro no certame, o que implica a ilegalidade do indeferimento da inscrição e exclusão do concorrente.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida para determinar a inscrição do apelante no certame e sua participação nas fases subsequentes do concurso, assegurando-lhe o direito de concorrer ao cargo de professor da UEPA, com fundamento de acordo com o TEMA 1032 do STF, fixado no ( RE 1177699[https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur478436/false]).”

Inconformada,
a Universidade do Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno,
alegando preliminarmente a perda do objeto, visto que o concurso já fora encerrado e homologado, o que inviabilizaria a concessão de qualquer tutela efetiva. No mérito, sustentou a ausência de cumprimento dos requisitos editalícios por parte do recorrido, especialmente quanto à documentação obrigatória, reafirmando a vinculação ao edital. Aduziu, ainda, que a decisão monocrática implicou indevida incursão judicial no mérito administrativo, afrontando a separação dos poderes e jurisprudência do STF (RExt 632.853 – Tema 485), que veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo ilegalidade manifesta. Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, que o agravo seja submetido ao colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão e denegar a segurança pleiteada pelo recorrido.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Face a esse Acórdão, a
Universidade do Estado do Pará-UEPA
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando a existência de omissão e obscuridade no acórdão, alegando que este não teria esclarecido os efeitos práticos e a forma de instrumentalização da decisão judicial, especialmente diante da homologação do concurso e da posse de candidatos aprovados. Afirma que a ausência de tais esclarecimentos compromete a segurança jurídica e dificulta o cumprimento da decisão pela Administração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, alegando que este não teria esclarecido os efeitos práticos e a forma de instrumentalização da decisão judicial, especialmente diante da homologação do concurso e da posse de candidatos aprovados. Afirma que a ausência de tais esclarecimentos compromete a segurança jurídica e dificulta o cumprimento da decisão pela Administração. Desse modo, requer, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões, mediante detalhamento sobre a execução prática da decisão judicial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive afastando expressamente a preliminar de perda superveniente do objeto, com fundamento no entendimento consolidado de que a homologação do concurso não afasta o interesse processual quando se discute ato ilegal ocorrido na fase de inscrição, vejamos:

Da preliminar de perda de objeto.

Não prospera a alegação da agravante quanto à pretensa perda de objeto, sob a justificativa de que o concurso público já se encontra homologado.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, em sede de mandado de segurança, a superveniência da homologação do certame não afasta, por si só, o interesse de agir ou a utilidade da tutela jurisdicional, quando a discussão jurídica remonta à legalidade do ato administrativo praticado na fase de inscrição.

No caso concreto, a decisão impugnada reconheceu a existência de ilegalidade no indeferimento da inscrição do agravado, em afronta ao princípio da isonomia e à jurisprudência consolidada no Tema 1032 do STF, que assegura o direito líquido e certo de candidatos estrangeiros concorrerem a cargos de professor em universidades públicas, salvo restrição expressa e justificada no edital — o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Do mérito.

No mérito, o agravante pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que o impetrante não cumpriu as regras editalícias e pugnou pela impossibilidade de o judiciário intervir no mérito administrativo.

Inicialmente, vale ressaltar que a Universidade tem presunção de autonomia, entretanto, esta sujeita aos conceitos Constitucionais quando se trata de contratação de servidores.

O Art. 37 da Constituição estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a brasileiros e estrangeiros e, ainda, em seu Art. 39 a Constituição estabelece a competência do ente federativo em elaborar as regras de organização e ingresso às carreiras do serviço público, entretanto, as distinções e exigências devem estar subordinados à observância dos princípios da Legalidade, Impessoalidade, e as exigência extraordinárias devem ter correlação com a complexidade do cargo em questão, vejamos a transcrição:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros
, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

(...)

Do mérito.

No mérito, o agravante pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que o impetrante não cumpriu as regras editalícias e pugnou pela impossibilidade de o judiciário intervir no mérito administrativo.

(...)

No caso dos autos, o Edital nº 073/2023 – CCSE/UEPA não impõe qualquer limitação à participação de estrangeiros, tampouco condiciona a inscrição ou nomeação à nacionalidade brasileira, seja nata ou naturalizada.

O edital, no item 3.3, exige para inscrição o número do CPF próprio do candidato e um endereço eletrônico válido. Já no item 3.8, estabelece a obrigatoriedade da apresentação de documentos como CPF, título de eleitor com comprovante da última votação e certificado de reservista ou de dispensa de incorporação.

Todavia, tais exigências, quando aplicadas indistintamente a candidatos estrangeiros, revelam-se indevidas e incompatíveis com o seu status jurídico, uma vez que não estão sujeitos ao alistamento eleitoral nem ao serviço militar obrigatório no Brasil.

Nesse contexto, a exigência de documentação eleitoral e militar, sem qualquer ressalva ou adaptação às particularidades da condição de estrangeiro, constitui barreira discriminatória injustificável, maculando de inconstitucionalidade o indeferimento da inscrição do impetrante, que não possui tais documentos nem está legalmente obrigado a possuí-los.

No presente caso, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1032, vejamos:

"O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e devidamente justificada."

(...)

A pretensão da embargante de obter esclarecimentos quanto à execução prática da decisão não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC. Trata-se, na realidade, de pedido de interpretação e adequação administrativa da decisão judicial, o que extrapola os limites do juízo aclaratórios.

O acórdão fixou de modo inequívoco o comando judicial, qual seja: assegurar ao apelante a inscrição e participação nas fases subsequentes do certame, reconhecendo a ilegalidade do ato que o excluíra. Ressalte-se que a forma de cumprimento da decisão deve ser analisada e implementada na fase de execução, observando-se os princípios da legalidade e da razoabilidade, sob a supervisão do juízo competente, e não por meio de embargos declaratórios.

Verifica-se que a alegada “inexequibilidade” da decisão decorre de consequências práticas da situação administrativa consolidada, e não de omissão judicial. A jurisprudência é firme no sentido de que o

magistrado não está obrigado a detalhar a forma de cumprimento de decisões de conteúdo mandamental, bastando que o comando judicial seja claro e compreensível, o que ocorreu no presente autos.

Portanto, verifica-se que a embargante busca, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir o alcance e os efeitos da decisão de mérito, com nítido propósito de modificar o resultado do julgamento, o que não é admissível pela via eleita.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026